Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões recursais impugnaram especificamente a sentença, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende desnecessárias outras provas, além das colacionadas ao processo, para formação de seu livre convencimento. Precedentes.
3. De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, para a propositura da ação monitória, basta a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. A embargante alega que os valores efetivamente devidos são muito inferiores aos valores cobrados, contudo, sequer apresentou planilha atualizada e discriminada do débito que reconhece, nos termos do quanto preceitua o art. 702, §2o, do CPC.
4. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provida.